Tribunal: TJES
Processo: 5003127-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003127-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: NELY FRAGA DA SILVA TOFOLI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003127-43.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO(A): NELY FRAGA DA SILVA TOFOLI

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face da sentença de ID 15760159 que julgou parcialmente procedente a demanda proposta por NELY FRAGA DA SILVA TOFOLI.

Conforme extrai-se da exordial, narra a autora que, em 18/02/2025, foi vítima do golpe da "falsa central telefônica", ocasião em que recebeu ligação de supostos prepostos da Caixa Econômica Federal informando que seu celular havia sido "hackeado".
Aduz que, ao perceber a fraude, encerrou imediatamente a ligação e contatou as instituições financeiras para bloqueio de suas contas
, lavrando o Boletim Unificado nº 57254213. Contudo, foi surpreendida com a contratação de um empréstimo pessoal (contrato nº 00331008320000192630) no valor total de R$ 8.431,20, parcelado em 24 vezes, o qual desconhece. Requereu, liminarmente, a suspensão das cobranças e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Em sua defesa (ID 15760150), a instituição financeira arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa (necessidade de perícia) e falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida administrativa. No mérito, sustentou a regularidade das transações, alegando que foram realizadas mediante uso de dispositivo habilitado e senha pessoal, caracterizando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Banco Réu interpôs Recurso Inominado (ID 15760160), reiterando as preliminares da contestação, bem como as teses defensivas de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora e a validade da contratação eletrônica, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, reforçando a falha na segurança do serviço bancário e a sua diligência ao tentar evitar o prejuízo.

É o breve relatório.

Analisando detidamente os autos e a insurgência recursal, entendo que os argumentos lançados pela recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Primeiramente, a
alegação de ilegitimidade passiva
não merece acolhida, uma vez que a fraude ocorreu no âmbito das operações geridas pelo banco réu, sendo este integrante da cadeia de consumo e responsável pela segurança dos ativos financeiros sob sua custódia, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Do mesmo modo, afasto a
preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia complexa
, pois o conjunto probatório documental acostado aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial técnica, mormente porque a falha de segurança se afere pela análise do perfil das transações e não apenas pela validação biométrica ou de senha.

Por fim, rejeito, ainda, a preliminar de
falta de interesse de agir
, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, não exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário, demonstrada a resistência à pretensão autoral pela própria contestação apresentada.

Superadas as preliminares mais uma vez arguidas em sede recursal, passo à análise do mérito.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Partindo disso, a controvérsia reside na
validade de contratação de empréstimo e subsequente transferência de valores, oriundos de fraude perpetrada por terceiros
.

O banco recorrente sustenta a excludente de culpa exclusiva da vítima, alegando que as transações foram autenticadas. Contudo, tal tese não se sustenta diante da análise fática e probatória dos autos.

Destaca-se que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, decorrente do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, conforme inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, no caso em apreço, restou evidente a falha na prestação do serviço consubstanciada na violação do dever de segurança, uma vez que o sistema de monitoramento da instituição financeira falhou ao
não identificar e bloquear operações que destoava completamente do perfil da consumidora, pessoa idosa, que, em curto espaço de tempo, supostamente contrataria um empréstimo de valor expressivo para, em ato contínuo, transferir a integralidade do montante a terceiro desconhecido.

Tal "iter" transacional é clássico em fraudes bancárias e deveria ter acionado os mecanismos de bloqueio preventivo do banco, o que não ocorreu.

Ademais, impõe-se refutar veementemente a alegação de que a consumidora teria
concorrido
para o evento danoso, pois, veja,
a narrativa autoral, corroborada pelo Boletim Unificado de ID 15760135, demonstra que a recorrida agiu com a cautela e diligência esperadas do homem médio.

O caminho foi o seguinte: ao receber a ligação fraudulenta e perceber a atipicidade da solicitação para acesso a aplicativos bancários, a autora interrompeu imediatamente a comunicação telefônica,
não fornecendo senhas ou validando as operações de forma consciente para a finalidade fraudulenta.
Diferentemente do que alega o banco,
não houve entrega voluntária de valores ou desídia
; houve, sim, uma ação criminosa que se aproveitou da vulnerabilidade do sistema bancário.

A diligência da autora é reforçada pelo fato de que, ato contínuo ao encerramento da ligação suspeita,
buscou contactar as instituições financeiras para efetuar o bloqueio de suas contas, evidenciando sua boa-fé e a ausência de colaboração com o ilícito.

Portanto,
não havendo prova inequívoca de que a autora tenha realizado as transações de forma livre e consciente, ou de que tenha agido com negligência grosseira, prevalece a responsabilidade do banco pela falha na segurança
.

Nesse sentido, a
declaração de inexistência do débito
e a
reparação pelos danos morais
são medidas de rigor, tendo em vista que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, atingindo a esfera patrimonial e psíquica da consumidora, que se viu cobrada por dívida que não contraiu, oriunda de falha de segurança do serviço prestado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)